Tribunal: TJDFT
Processo: 0025327-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0025327-19.2016.8.07.0020 Recorrente(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E GLAUBER NOBREGA DO NASCIMENTO Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E OUTROS Relator : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO DESPACHO Tendo em vista a doença que acometeu a nobre Advogada, Da Aline Batista Duarte, OAB/DF 38.299, conforme documentação juntada, defiro o pedido de suspensão do prazo recursal (ID 18620870), por quinze dias. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator